Tribunal: TCU
Processo: 035.028/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensões militares no âmbito do Comando do Exército. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 e 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1 considerar legais e autorizar o registro dos atos de concessão das pensões militares instituídas por Antonio Aparecido Santos (peça 2); Antonio Rodrigues de Olinda (peça 3); Rubens Candido da Silva (peça 4); Paulo Pereira de Oliveira (peça 5); José Estefano (peça 6); Waldir José da Silva (peça 8); Jorge Fonseca de Menezes (peça 10); e Virginia Maria da Silva Moreira (peça 11); 9.2 considerar ilegais as concessões iniciais das seguintes pensões: 9.2.1 instituidor Jurandyr Ochsendorf e Souza (peça 7) - pensionistas Katia Farias Ochsendorf e Souza e Vera Lucia Gomes dos Santos Ochsendorf e Souza; instituidor Guilherme Pedro Netto (peça 9) - pensionista Raquel Cristina Pereira da Silva; em virtude do cálculo do benefício com base em três graus hierárquicos acima do ocupado pelo militar na ativa, sem amparo legal; 9.2.2 instituidor Jurandyr Ochsendorf e Souza (peça 7) - pensionista Vera Lucia Gomes dos Santos Ochsendorf e Souza; em virtude da acumulação de mais de dois benefícios previdenciários pelos pensionistas indicados, em desacordo com o art. 29 da Lei 3.765/1960; 9.3 nos termos da Súmula-TCU 106, dispensar a reposição das parcelas indevidamente recebidas de boa-fé; 9.4 determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1 nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 19, inciso II, da IN- TCU 78/2018, faça cessar, no prazo 15 (quinze) dias contados da ciência deste Acórdão, os pagamentos decorrentes dos atos ou parcelas ora impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.2 emita novos atos de pensão, livres das irregularidades apontadas, disponibilizando-os a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.4.3 nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência, os comprovantes das datas em que os interessados tomaram conhecimento deste Acórdão; 9.5 conforme o art. 17, §1o, da Resolução-TCU 315/2020, caberá à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) monitorar o cumprimento das determinações ora expedidas, representando a este Tribunal em caso de irregularidades; 9.6 dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pelas concessões, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".